Tribunal: TJMT
Processo: 0002383-39.2017.8.11.0012
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002383-39.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - J
UÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985 - PRINCÍPIO DA SIMETRIA - JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO - ACÓRDÃO MANTIDO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve realizar do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Pelo princípio da simetria, aplica-se o art. 18 da Lei 7.347/1985, quando o ente estatal for vencido na ação civil pública.

É incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de ação civil pública, salvo comprovada má-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos a esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para os fins de juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.002, do STF, já que entendeu não ser devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Denota-se dos autos que a Defensoria Pública Estadual e o Município de Nova Xavantina interpuseram Recursos de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca daquele Município. A referida sentença, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido, determinando a realização de Concurso Público para provimento do cargo de "Motorista de Veículos de Emergência" e a consequente regularização dos cargos de "Motorista" e "Motorista de Veículos de Emergência".

A Defensoria Pública interpôs recurso, buscando a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Por outro lado, o Município argumentou pela exclusão da possibilidade de reenquadramento dos servidores que, à época, ocupavam o cargo de motorista para a função pública de motoristas de veículos de emergência, devido ao efeito suspensivo concedido ao Agravo de Instrumento nº 1007124-44.2017.811.0000.

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso da Defensoria Pública e deu provimento ao recurso do Município de Nova Xavantina, para excluir a possibilidade de reenquadramento dos servidores, cuja ementa do acórdão restou assim grafada:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE “MOTORISTA” EXERCENDO A FUNÇÃO DE “MOTORISTA DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA” – DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO – ENQUADRAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS A DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 DO STJ – RECURSO DA DEFENSORIA PUBLICA DESPROVIDO E PROVIDO O DO MUNICÍPIO DA NOVA XAVANTINA.

1. A reiterada jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, ao servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para qual foi investido, é devida apenas a diferença remuneratória relativa ao período, porquanto não faz jus ao reenquadramento de cargo, na medida em que, consoante mandamento constitucional, o acesso a qualquer cargo ou emprego público exige prévia aprovação em concurso público, salvo os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

2. Assim, os servidores (motoristas) não tem direito ao enquadramento embasado no desvio de função (motoristas de veiculo de emergência) já reconhecido no primeiro grau de jurisdição, razão pela qual, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

3. De acordo com a Súmula 421 do STJ “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

4. Recursos conhecidos. Recurso da Defensoria Publica desprovido e provido o do Município da Nova Xavantina.

(TJMT.
0014340-68.2018.8.11.0055
. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Yale Sabo Mendes. Julgamento: 19/07/2021).

Contra esse acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário
, tão somente, quanto a parte que reconheceu não ser cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em seu benefício
(id. 104065966).

Distribuído à Vice-Presidência deste Sodalício, a Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, à época, determinou o sobrestamento do feito até julgamento da Repercussão Geral (Tema n
.
1.002
),
por versar os autos sobre a matéria em discussão na Suprema Corte (id. 111168964).

Em 25/08/2023, a atual Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria
Erotides Kneip
, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento do Tema n. 1.002, que, de modo divergente do julgado neste recurso, entendeu ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

(id. 179580194).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme consignado no relatório, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de Apelação diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede da sistemática de repercussão geral, sob o Tema n. 1.002.

Pois bem. Embora o Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2023, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, tenha firmado o entendimento que
são devidos
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em
ação movida contra qualquer ente público
[1]
,

esse entendimento não pode ser aplicado no presente caso, devido à restrição imposta pelo princípio da Simetria.

Isso ocorre porque, no caso em questão, trata-se de Ação Civil Pública fundamentada na Lei nº 7.347/85, que, em seu artigo 18, estabelece que o autor não pode ser condenado em honorários advocatícios, a menos que seja comprovada a má-fé. Veja-se:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Em virtude do princípio da simetria, o dispositivo legal mencionado deve ser aplicado de maneira equivalente quando o ente estatal for vencido em uma ação civil pública, o que implica na
inadmissibilidade de
condenação em honorários advocatícios.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STF:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO.AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte agravante requer que se integre à decisão recorrida a expressa condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência e o critério de sua fixação
. 2. Incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de ação civil pública, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985. 3. Pelo princípio da simetria, aplica-se o art. 18 da Lei 7.347/1985, quando o ente estatal for vencido na ação civil pública.
Não cabe, por esse motivo, a condenação da UNICAMP ao pagamento de honorários sucumbenciais. 4. Agravo Interno, ao qual se nega provimento.(ARE 1429459 ED-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes. Primeira Turma. Julgamento: 03/07/2023. Publicação: 25-07-2023). (Negritei).

Confira-se, a propósito, a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO ILEGAL DE RECURSO NATURAL. BASALTO. BEM DA UNIÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. PROVIMENTO PARCIAL. INDENIZAÇÃO. VALOR AUFERIDO COM A COMERCIALIZAÇÃO DO MINÉRIO. ABATIDO OS CUSTOS COM A EXTRAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMANDO A SENTENÇA. RESSARCIMENTO DEVIDO. 100% DO VALOR BRUTO OBTIDO PELA EXTRAÇÃO ILEGAL. ENTENDIMENTO TAMBÉM DESTE STJ. REPARAÇÃO INTEGRAL. APELO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 884 E 944 DO CÓDIGO CIVIL, DO ART. 6º DA LEI 7.790/1989 E DO ART. 2º DA LEI 8.001/1990. APELO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ARESTO RECORRIDO.

I - Na origem trata-se de ação civil pública ajuizada pela União objetivando condenação de sociedade empresária ao ressarcimento aos cofres públicos do valor correspondente a usurpação de basalto flagrada pelo DNPM.

II - A ação foi julgada parcialmente procedente em primeira instância. Ressarcimento correspondente ao valor auferido com a comercialização das 133.173 toneladas de basalto, abatidos os custos para extração do minério.

III. - Recurso de apelação da União provido e apelação da sociedade empresária desprovida. Indenização correspondente ao valor bruto do minério extraído ilegalmente, sem abatimento dos custos de extração.

III - Recurso especial da sociedade empresária alegando prescrição da pretensão de ressarcimento, porquanto indevida a aplicação da teoria da actio nata, bem assim de ser indevida a condenação ao ressarcimento de qualquer valor à União que não o CFEM.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da indenização com base no lucro líquido auferido com a extração do minério.

IV - O recurso não comporta acolhimento. O afastamento da aplicação à lide da teoria da actio nata demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos. Ademais, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, a indenização deve abranger a totalidade dos danos causados ao ente federal, sob pena de frustrar o caráter pedagógico-punitivo da sanção e incentivar a impunidade de empresa infratora, que praticou conduta grave com a extração mineral irregular, fato incontroverso nos autos.

V - em relação à alegada violação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985, verifica-se que que a insurgência recursal merece acolhida neste ponto, visto que, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985".

(AgInt no AREsp n. 1.410.128/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 24/4/2020) VI - Recurso especial parcialmente provido, apenas para decotar da condenação o pagamento de verba honorária.

(REsp n. 2.009.894/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.). (Negritei).

Nesse sentindo também é o entendimento desta Câmara:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO - RELATÓRIO MÉDICO - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL AFASTADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - TEMA 793 DO STF - PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE - CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DESCABIMENTO - RECURSO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE PROVIDO EM PARTE - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) em ações coletivas, não é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/1985. O referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria”
. (AgInt no REsp n. 2.010.444/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022.)

(TJMT. 1001846-53.2022.8.11.0011. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria
Aparecida Ribeiro.
Julga
mento:
27/03/2023. Publicação: DJE 10/04/2023). (Negritei).

Com base nessas considerações, a manutenção do Acórdão recorrido, ainda que por outros fundamentos, é medida
impositiva.

Forte nessas
razões, deixo de
exercer
o juízo de retratação e mantenho inalterado o acórdão.

É como voto.

[1]
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023